Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748647-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movido por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO, determinou o regular prosseguimento da fase executiva, depois de a parte credora ter manifestado desinteresse em face dos imóveis indicados pela devedora para pagamento do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 53414839), a devedora agravante alega contrariedade ao art. 523 do CPC, pois defende ter promovido o pagamento da dívida, amparado no princípio da menor onerosidade do devedor, visto não estar na condição de empresa solvente com capacidade para adimplir o elevado valor exequendo – superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) – que justificaria relativizar a regra geral de depósito em dinheiro e permitir “o depósito de imóvel de valor suficiente para, ao menos, afastar as sanções previstas pelo § 1o do artigo 523 do Diploma Processual”. Aponta ainda contrariedade no comportamento da credora agravada que, nos autos de execuções entre as próprias partes em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, promoveu em seu favor a penhora dos idênticos imóveis ofertados nos presentes autos. Afirma que a probabilidade do direito decorre da argumentação acima e na suficiência dos imóveis indicados para quitar a execução, residindo o perigo da demora na iminência de sofrer medidas constritivas inerentes ao procedimento executório. Requer a concessão de efeito suspensivo para que o trâmite do feito originário seja sobrestado até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que os imóveis oferecidos sejam aceitos para fins de pagamento do débito exequendo. Subsidiariamente, pugna seja afastada a incidência das sanções do § 1o do art. 523 do CPC. Preparo recolhido (ID 53414841). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição na data de 13/11/2013, senão vejamos. A agravante é expressa ao afirmar se insurgir contra a rejeição dos bens oferecidos em pagamento, tendo, inclusive, reproduzido o decisum nas razões do recurso, ipsis litteris: “Diante do desinteresse, expressamente manifestado pela parte exequente, nos imóveis indicados pela devedora, para fins de adimplemento do débito perseguido, o feito executivo terá regular prosseguimento. À secretaria, para que certifique acerca do decurso dos prazos, para pagamento espontâneo, bem como para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte credora, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a adequação dos cálculos elaborados (ID 171556796), observando-se que os honorários da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1°, do CPC), deverão incidir, tão somente, sobre o valor da dívida (quantia fixada em sentença), acrescida das custas processuais, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação no prazo legalmente estabelecido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.757.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.).” Referido pronunciamento judicial, registrado no PJe como despacho (ID 171742076 do processo referência), foi proferido em 13/09/2023, tendo há muito se exaurido o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC). Ainda que fosse considerado objeto da presente impugnação recursal a subsequente decisão interlocutória que, proferida na data de 21/09/2023, assentou o não cumprimento voluntário da obrigação e fixou a incidência das sanções do § 1o do art. 523 do CPC (ID 172690519 do processo referência), o recurso interposto somente em 13/11/2023 seria igualmente intempestivo. No particular, a interposição do agravo de instrumento após o transcurso do prazo recursal impõe reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator